Tribunal: TJES
Processo: 5001240-25.2023.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001240-25.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEX SANDRO TEIXEIRA FLORENTINO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001240-25.2023.8.08.0004

RECORRENTE:
ALEX SANDRO TEIXEIRA FLORENTINO.

RECORRIDO
:
MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO (2019-2022). PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FGTS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS POR PERÍODO RAZOÁVEL (INFERIOR A TRÊS ANOS). VALIDADE RECONHECIDA. DIREITO AO FGTS VINCULADO À NULIDADE (STF TEMA 308 / SÚMULA 22 TJES). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor, contratado temporariamente pelo Município de Anchieta entre 2019 e 2022, pleiteia o pagamento dos depósitos de FGTS referentes ao período, sob o argumento de que as contratações seriam nulas por burla ao concurso público.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos. Reconheceu que o direito ao FGTS para servidores temporários pressupõe a declaração de nulidade do contrato (conforme STF Tema 308 e Súmula 22/TJES). Contudo, entendeu que as contratações do autor, embora sucessivas, perduraram por período inferior a 3 (três) anos, prazo considerado razoável pela jurisprudência do TJES para caracterizar a temporalidade e excepcionalidade exigidas pelo Art. 37, IX, da CF/88, afastando a nulidade.

3. Recurso inominado interposto pelo autor (Recorrente), pugnando pela reforma. Reitera a tese de nulidade contratual, invocando o Tema 308/STF, e o direito constitucional ao FGTS (Art. 7º, III, CF/88). Requer a concessão da gratuidade de justiça.

4. O recurso não merece provimento. O direito ao FGTS para servidores contratados temporariamente pela Administração Pública é restrito às hipóteses em que o contrato é declarado nulo por inobservância da regra do concurso público, mantido o direito ao salário (Art. 19-A da Lei nº 8.036/90; STF, RE 596.478/RR - Tema 191; TJES, Súmula 22). No caso, a sentença acertadamente concluiu pela validade dos contratos temporários, uma vez que as contratações sucessivas ocorreram por período total inferior a 3 (três) anos (2019 a 2022), lapso temporal que, conforme precedentes do E. TJES citados na decisão recorrida (ex: EmbDec Ap 037160005023), não configura, por si só, burla à regra do concurso público ou descaracterização da temporalidade e excepcionalidade (Art. 37, IX, CF/88). Ausente a premissa da nulidade contratual, não há que se falar em direito ao FGTS.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao Recorrente. Condeno o Recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (Art. 55, Lei 9.099/95 c/c Art. 27, Lei 12.153/09), restando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade ora deferida (Art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)